Tribunal: TJES
Processo: 5001843-34.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001843-34.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEULLY FABIANO BRANDAO FONTES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001843-34.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
KEULLY FABIANO BRANDAO FONTES
E
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE MARATAIZES
E
KEULLY FABIANO BRANDAO FONTES

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSALUBRIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA.
LEITURA INTEGRATIVA DA SENTENÇA. RECURSO MUNICIPAL NÃO PROVIDO. NATUREZA DE VERBA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS CONSTITUCIONAIS DEVIDOS. TERÇO DE FÉRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO ASPECTO.

V O T O

De plano, como requerido pela parte recorrente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, diante das provas de ID 4565517 e 4565518.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que é servidora pública do Município de Marataízes, atuando como enfermeira na rede pública de saúde. Alega a autora que o Município incorre em grave ilegalidade quanto à base de cálculo da insalubridade, pois a legislação municipal estabelecia o salário mínimo como indexador, violando precedente vinculante do STF. Por este motivo requer a condenação do Município a fim de pagar a diferença remuneratória, ainda, requer o pagamento dos reflexos (férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário) decorrentes desse adicional devido aos profissionais de saúde.

Em defesa o Município oferece contestação no ID 4565507 sustenta que não assiste razão à autora, posto que a legislação municipal encontra-se em consonância com a Constituição, bem como a jurisprudência ao estabelecer a base cálculo.

Ao sentenciar o feito o Juízo
a quo
assim determinou:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, a partir de junho/2021.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença merece reforma, tendo em vista que ao deferir parcialmente o pleito o Juízo julgou improcedente o pedido referente aos reflexos requeridos pela autora (férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário) decorrentes desse adicional devido aos profissionais de saúde.

Ao seu turno, o Município recorre (ID 4565515), requerendo a nulidade da sentença por entender o Juízo julgou de forma diversa da que foi requerida (extra petita), além de alegar que houve contradição do dispositivo sentencial com as razões de decidir.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Quanto às alegações do Município, de nulidade da sentença por
error in procedendo
compreendo que não prosperam.

Ao contrário do que alegado, a leitura da inicial dá-se de forma integrativa e cabendo ao magistrado o conhecimento da lei (
Iura novit curia
). Nas razões de decidir do magistrado devem guarda liame com o desfecho (dispositivo) do julgamento (art. 38, ss, Lei nº 9.099/95). Pelo compulsar dos autos não vejo discrepância entre as razões e a conclusão. Assim estabelece o CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Vale dizer, que Juízo
a quo
foi claro ao definir o limite da condenação ao tempo em que a lei municipal estava me vigor, ou seja, 2021 em diante, por entender que violaria a separação dos poderes, ou mesmo o princípio da legalidade. Assim, rejeito.

No mérito, compreendo que assiste razão à recorrente. O estatuto do servidor público estabelece (LC nº 53/1997) assim estabelece:

Art. 90 O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação a ser fixada em regulamento.

[...]

§ 4º Os valores dos adicionais de insalubridade serão fixados a partir da aplicação dos percentuais entre 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento), a depender do grau, sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal desta municipalidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

[...]

§ 6º A base de cálculo sobre a qual incidirá os percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

O Decreto nº 2.805/2021 assim determina:

Art. 14 - O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins previdenciários.

Em que pese a transitoriedade do adicional de insalubridade, compreendo que ele integra a remuneração do servidor enquanto perdurar o percebimento dessa parcela. O STF assim consagrou:
"[...]O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)

Ainda, caminha no mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que reconhece os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas de natureza salarial (RNAC 6110077812, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que a autora faz jus a percepção dos adicionais de insalubridade, diante da natureza salarial da verba, os reflexos constitucionais são devidos, isto é, férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso autoral, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e deferir os reflexos pleiteados.

Quanto ao recurso do Município, conheço, porém nego provimento.

Sem custas e honorários, para autora.

Ante ao não provimento do recurso da Municipalidade, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)